Tribunal: TCU
Processo: 027.457/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade nos Procedimentos Licitatórios n.os 7002227729 e 7002522124 conduzidos pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) para as subsequentes contratações, respectivamente, dos serviços de operações logísticas portuárias e dos serviços de elevação e movimentação de cargas sob os correspondentes valores orçados totais de R$ 40.143.646,78 e de R$ 264.578.427,49 (para os três lotes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Fé Intermodal Eireli - EPP sobre os indícios de irregularidade nos Procedimentos Licitatórios 7002227729 e 7002522124 conduzidos pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) para as subsequentes contratações, respectivamente, dos serviços de operações logísticas portuárias e dos serviços de elevação e movimentação de cargas sob os correspondentes valores orçados totais de R$ 40.143.646,78 e de R$ 264.578.427,49 (para os três lotes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a presente representação, no mérito, como prejudicada, tendo ela já sido conhecida pelo Acórdão 12693/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de indeferir o suscitado pedido de cautelar suspensiva; 9.2. retirar a chancela de sigilo sobre as Peças 81, 82 e 85, tornando-as públicas, sem prejuízo de incluir os Anexos 1, 2, 3, 6, 16, 20 e 24 à manifestação da Petrobras (Peça 69) como novas peças públicas sob a seguinte condição: Anexo 1 Peça 72, p. 1-11 Anexo 2 Peça 72, p. 12-16 Anexo 3 Peça 72, p. 17-18 Anexo 6 Peça72, p. 27-65 Anexo 16 Peça 73, p. 2-31 Anexo 20 Peça 73, p. 91-108 Anexo 24 Peça 75, p. 8-19 9.3. classificar o parecer acostado à Peça 138 como sigiloso, pois conteria informações extraídas de documentos apontados como sigilosos pela Petrobras; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.4.1. à SeinfraPetróleo, para ciência, destacando que, ao promover a análise sobre a legitimidade e legalidade dos procedimentos utilizados pela Petrobras para a aferição do Grau de Risco de Integridade (GRI) em cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 1845/2019-TCU-Plenário , a unidade técnica deverá também realizar a adicional análise sobre a necessidade de observância dos princípios da transparência e do contraditório, além da ampla defesa, durante a aferição do GRI das licitantes pela Petrobras; 9.4.2. à ora representante e à Petróleo Brasileiro S/A, para ciência; e 9.5. promover o apensamento do presente processo ao aludido processo específico autuado por força do Acórdão 1845/2019-TCU-Plenário .